Tribunal: TJDFT
Processo: 0725443-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725443-71.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: JULIANA PEREIRA DA SILVA DECISÃO 1. O autor agrava do capítulo da ordem de emenda à inicial de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária (DL 911/69), exarada pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (Proc. 0703464-93.2022.8.07.0019 - id 130403212), para juntar a comprovação da constituição em mora, com assinatura no aviso de recebimento da própria destinatária ou para requerer a conversão em ação executiva. Sustenta, em suma, que a mora decorre do simples inadimplemento contratual e pode ser demonstrada pelo envio de AR ao endereço fornecido pelo devedor no contrato. Requer a tutela de urgência para determinar a busca e apreensão do veículo. 2. Ao contrário do alegado, não se trata de decisão acerca de tutela provisória, mas de mero despacho de emenda à inicial que, por carecer de conteúdo decisório, é irrecorrível. Ad argumentandum tantum, ainda que de decisão se tratasse, não ensejaria agravo de instrumento, porque alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação só tem justificativa quando a questão não possa ser resolvida, com utilidade, em eventual apelo, o que não ocorre no caso. A propósito, confira-se precedente da Turma, de minha relatoria: EMENTA Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Ordem de emenda à inicial - DL 911/69. O despacho para juntada de comprovante da mora do devedor fiduciante, por carecer de conteúdo decisório, é irrecorrível (CPC 1.001). E ainda que de decisão se tratasse não ensejaria agravo de instrumento, porque alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. (Ac. 1.378.485, 2021). Logo, é inadmissível o presente recurso. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília, 15.08.22 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator